Tribunal: TJDFT
Processo: 0735427-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0735427-79.2022.8.07.0000 AUTOR: JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO REU: ROMULO SULZ GONSALVES JUNIOR DECISÃO 1. JOSÉ EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO ajuizou a presente ação rescisória contra ROMULO SULZ GONSALVES JUNIOR, cujo pedido formulado na inicial possui o seguinte teor: “Ex positis, requer: [...] c) no mérito, sejam julgados totalmente procedentes os pedidos para confirmar a medida de tutela antecipada de urgência ora requerida e para rescindir acórdão prolatado pelo Eminente Relator Desembargador Sebastião Coelho, Acórdão 1200024, o qual minorou os honorários sucumbenciais estipulados na r. sentença prolatada pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - Distrito Federal, nos Embargos à Execução, Processo no 0702360-62.2018.8.07.0001, que está em fase de Cumprimento de Sentença, e declarar inexigível o referido título judicial; [...].” (id. 40494842, pág. 30, grifo nosso). 2. No entanto, verifica-se que do referido Acórdão no 1200024 deste TJDFT proferido nos Embargos à Execução no 0702360-62.2018.8.07.0001, indicado como rescindendo, foi interposto pela embargada-exequente Objetiva Consultoria e Participações Ltda., patrocinada pelo ora réu, o REsp 1.880.773/DF, o qual foi parcialmente provido em r. decisão do em. Min. Raul Araújo, “[...] a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte autora, ora recorrida, aos procuradores da parte ré, ora recorrente, em 10% sobre o valor atualizado da causa – R$ 3.635.265,60 (três milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos) –, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, observado o valor da causa e o trabalho desenvolvido até esta instância recursal” (id. 40495029, pág. 76, grifo nosso). 3. O art. 1.008 do CPC prevê que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”. 4. Desse modo, diante do fato de que o acórdão indicado pelo autor como rescindendo foi modificado por r. decisão posterior do eg. STJ, especificamente quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, compete àquela Corte Superior de Justiça processar e julgar as ações rescisórias de seus julgados, art. 105, inc. I, alínea “e”, da CF. 5. Sobre o tema, este TJDFT já decidiu que “se a hipótese tratar de decisão rescindenda exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, de recurso por ele apreciado, operar-se-á o efeito substitutivo (art. 1.008 do CPC), segundo o qual o julgamento pronunciado pelo tribunal, em grau recursal, substitui a decisão impugnada na medida das questões devolvidas no recurso e decididas” (Acórdão 1407816, 07082247920218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/3/2022, publicado no DJE: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. Isso posto, declaro a incompetência deste TJDFT para processar e julgar a presente ação rescisória. 7. Intime-se o autor para, querendo, emendar a petição inicial, consoante o art. 968, § 5o, inc. II, do CPC. 8. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 10 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora